Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-61.2019.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro o feito de pauta.
Após o julgamento do recurso, a Reclamada BV Financeira apresentou embargos de declaração, no movimento de 18/08/2021.
Porém, as partes apresentaram petição de acordo no dia 17/09/2021, perdendo o objeto dos embargos de declaração anteriormente opostos.
Isto posto, Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro artigo 487, III, b, do NCPC, com resolução do mérito.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator